Tribunal: TJMT
Processo: 1015963-48.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015963-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ROGERIO ANTONIO BERTICELLI - CPF: 573.261.009-00 (AGRAVADO), ERNANE FABIO KLEIN - CPF: 419.078.172-04 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), WALLACE FRANCISCO PEREIRA GREATTI - CPF: 217.473.328-52 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA CORRENTE – IMPUGNAÇÃO OFERTADA – POSTERGAÇÃO DO PRAZO – CONFIGURAÇÃO – TEMPESTIVIDADE AFERIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do
decisum
agravado implica em sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão deste Relator, que deferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo agravado.

Aduz a parte agravante que a cassação da decisão agravada é medida que se impõe. Isso porque este Relator foi induzido ao erro pelos causídicos que patrocinam a inicial de Agravo e defesa dos executados em primeira instância, que contorcionaram os marcos para que a impugnação à penhora que foi ajuizada intempestivamente e fosse recebida como tempestiva.

Contraminuta no id. 188924676.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Depreende-se da síntese fática que o d. Magistrado singular deixou de conhecer a Impugnação à Penhora nos autos em epígrafe, na forma pleiteada pelos Agravantes, sob o fundamento de que a referida petição teria sido apresentada após a ocorrência da preclusão (isto é, após o decurso do prazo de 10 – dez – dias por ele estipulado), baseando-se em certidão de decurso de prazo realizado pela Secretaria.

Compulsando os autos, verifico que a intimação foi disponibilizada no Diário Eletrônico no dia 04/11/2022, mas somente foi publicada no dia 07/11/2022.

Eis o teor da publicação extraída do Diário Eletrônico da Justiça Nacional (anexo),
in verbis:

No transcurso do prazo dos Agravantes houve 02 (dois) dias de suspensão, quais sejam 14/11/2022 (ponto facultativo) e dia 15/11/2022 (feriado nacional – Proclamação da República).

Verifica-se também que a parte recorrente juntou as portarias que informam a suspensão nos referidos dias, confira-se:

Além disso, os feriados da Comarca de Sinop, onde tramita a corrente demanda, previstos no Anexo I, mencionado no art. 1º e 2º da referida Portaria, mencionou:

Como se vê, o expediente forense nos dias 14 e 15 de Novembro de 2022 estavam suspensos, dessa forma o prazo que deveria findar no dia 21/11/2022, adiou-se para o dia 23/11/2022.

Dessa forma, diversamente do que foi certificado pela Secretaria na Certidão de Decurso de Prazo (acostada sob o ID 104262744), e que levou o r. Juízo singular a erro, o prazo não findou na data certificada em 18/11/2022.

Logo, consoante delineado alhures, uma vez que a intimação foi publicada dia 07/11/2022 (sendo este o termo inicial e que deve ser desconsiderado na contagem), aplicando-se a interrupção dos dias 14 e 15/11/2022 em que o expediente estava suspenso, o prazo de 10 (dez) dias findou no dia 23/11/2022, isto é, exatamente no dia em que foi protocolada a Impugnação à Penhora.

Dessa feita, a probabilidade de direito se encontra perfeitamente visível, haja vista que, conforme se infere pela exposição fática, corroborada pelos documentos apresentados, percebe-se que não houve a preclusão da Impugnação à Penhora.

Tem-se, portanto, que o agravo interno é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da monocrática, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024